Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704529-29.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO AFASTADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REAJUSTES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. As contrarrazões não constituem via adequada para se requerer a reforma do pronunciamento judicial apelado (art. 1.009 do CPC). Assim, na hipótese, a preliminar de litispendência e a prejudicial de prescrição arguidas pelo recorrido na resposta ao recurso, a despeito de serem de ordem pública, não devem ser apreciadas. Frise-se, ainda, que, sobre matérias em comento, operou-se o efeito da preclusão (art. 507 do CPC). Precedentes deste e. Tribunal. 2. O caso trata sobre liquidação/cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida demanda, o Distrito Federal foi condenado a repor as perdas inflacionárias decorrentes do Plano Collor aos vencimentos dos servidores públicos substituídos. 3. A questão atinente ao limite temporal da condenação já foi afastada expressamente na fase de conhecimento e alcançada pelos efeitos da coisa julgada. Esse fato, contudo, não impossibilita aplicar a compensação requerida pelo Distrito Federal. 4. É necessário considerar a distinção (distinguishing) entre o precedente vinculante firmado pela Primeira Seção do STJ no REsp Repetitivo n. 1.235.513/AL e o caso concreto em análise, que versam sobre pressupostos fáticos e jurídicos diversos. O Recurso Especial tratou sobre revisão geral da remuneração de servidores públicos federais (Leis n. 8.622/93 e 8.627/93) e a situação dos autos cuida de reposição da inflação monetária ocorrida em 1990 aos vencimentos de servidores distritais. 5. A fim de evitar enriquecimento ilícito em detrimento do erário, é cabível o abatimento dos reajustes legais concedidos aos servidores do Distrito Federal, ainda que essa matéria não tenha sido aventada na fase cognitiva, mesmo na hipótese em que a legislação local invocada para dar respaldo à compensação tenha sido editada anteriormente à propositura da demanda ou à formação do título executivo. No caso, não há ofensa à coisa julgada, pois o título judicial não afastou a possibilidade de compensação. Precedentes. 6. O pagamento das diferenças salariais devidas em decorrência do Plano Collor pressupõe a dedução dos reajustes legais concedidos com a mesma finalidade de reposição inflacionária aos servidores públicos civis da categoria profissional do exequente. Portanto, a sentença deve ser cassada para determinar a compensação, sem a limitação temporal da condenação, com a remessa dos autos à contadoria judicial para analisar a existência de saldo a ser pago ou incorporado à remuneração do servidor. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 1.013, §§ 2o e 4o, do CPC, ao argumento de que compete ao órgão julgador examinar as demais matérias discutidas na sentença, diante do amplo efeito devolutivo da apelação. Assevera que o acórdão combatido teria se equivocado ao entender pela existência de preclusão quanto às teses de defesa e, por isso, não poderiam ser apresentadas em recurso, por inexistir interesse recursal. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 51882004). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece trânsito quanto à indigitada ofensa ao artigo 1.013, §§ 2o e 4o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 51882004). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027